Tribunal: STF
Processo: ARE 1421781
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. APLICAÇÃO DO R.E. N. 1.072.485/PR. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. De início, observa-se que o artigo 932, IV, do Código de Processo Civil, Lei 13.105/15, autoriza o relator, por mera decisão monocrática, a negar provimento a recurso que for contrário a: Súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Da mesma forma, o artigo 932, V, do Código de Processo Civil, Lei 13.105/15, prevê que o relator poderá dar provimento ao recurso nas mesmas hipóteses do incisivo IV, depois de facultada a apresentação de contrarrazões.



    2. Em relação às alegações apontadas no presente agravo, observa-se que não há efeito suspensivo concedido aos embargos de declaração opostos no R.E. n. 1.072.485/PR, julgado pelo E. STF, de forma que possível o prosseguimento dos processos que estavam sobrestados após a publicação do v. acórdão, conforme determina o artigo 1.040, incisos II e III, do CPC.



    3. No presente feito, a matéria em síntese mereceu nova apreciação deste MM. Órgão Judiciário, em face da permissão contida no artigo 371, do Código de Processo Civil, que consagra o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, e que impõe ao julgador o poder-dever. O poder no que concerne à liberdade de que dispõe para valorar a prova e o dever de fundamentar a sua decisão, ou seja, a razão de seu conhecimento.



    4. Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão. Das alegações trazidas no presente, salta evidente que não almeja a parte Agravante suprir vícios no julgado, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada, que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada. Quanto à hipótese contida no § 3º, do artigo 1.021, do CPC de 2015, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões de apelação, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório. Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, caput; 150, II; e 170, IV; todos da CF. Sustenta, em essência, a necessidade de manifestação acerca da modulação de efeitos no tema 985 da sistemática da repercussão geral. 



    Em 17 de fevereiro de 2023, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a baixa dos autos à origem, sob o fundamento de que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral, razão pela qual não haveria razão jurídica para a remessa dos autos ao STF.



    O feito retornou da origem com a seguinte manifestação:



    O STF determinou a devolução destes autos ao fundamento de que “Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.” 



    Todavia, o compulsar dos revela que, em que se pese o respeitável entendimento externado na decisão, em verdade, o Recorrente impugna capítulo de decisão prolatada por esta Vice-Presidência com lastro no art. 1.030, V, do CPC, por ter aplicado a jurisprudência da Suprema Corte no sentido da aplicabilidade imediata dos julgados submetidos à sistemática da repercussão geral (art. 1.040 do CPC). 



    Nessa ordem de ideias, determino, com a devida vênia, a devolução dos autos ao Supremo Tribunal Federal, para processamento do Agravo de Decisão Denegatória.



    Compulsando os autos, verifico que, de fato, o recurso extraordinário interposto pelo contribuinte não foi admitido. Nesse contexto, torno sem efeito a decisão anteriormente proferida e passo a nova análise do recurso.



    Esta Corte, ao apreciar o RE 1.072.485- RG, Rel. Min. Marco Aurélio, reconheceu a repercussão geral da matéria. Posteriormente, o Plenário decidiu pela incidência da exação. Naquela assentada, foi fixada a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”. Confira-se a ementa do julgado:



    FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. 



    É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas. 



    (RE 1.072.405-RG, Rel. Min. Marco Aurélio – Tema 985 da repercussão geral)



    Ocorre que, após o julgamento de mérito do RE 1.072.485- RG (Tema 985), foram opostos embargos de declaração buscando a modulação dos efeitos do julgado paradigma. 



    Em 26.06.2023, o Min. André Mendonça, atual relator do paradigma, determinou “a suspensão de tramitação de todos os processos potencialmente atingidos pela possível modulação de efeitos a ser operada nos embargos de declaração pendentes de julgamento no Plenário presencial”.



    Diante do exposto, tendo em vista a pendência de questão relevante para a solução completa da causa, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que, após a finalização do julgamento dos embargos de declaração no RE 1.072.485-RG, seja aplicada a sistemática da repercussão geral, e adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente